Tribunal: TJES
Processo: 5000808-81.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5000808
-
81
.20
2
4
.8.08.00
00

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO
D
O
4
ª VARA
CRIMINAL
DE
COLATINA

SUSCITADO:
JU
IZADO ESPECIAL CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
QUEIXA CRIME
-
INJÚRIA – INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO -
COMPETÊNCIA D
O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE COLATINA
.

1 –
N
ão havendo subsunção do contexto fático descrito na queixa-crime ao tipo penal do art. 138, do CP, de maneira a ser a mesma recebida parcialmente, denota-se carecer ao juízo comum competência para apreciar o delito remanescente, pois, em sendo de menor potencial ofensivo, deve sabidamente tramitar perante o juízo suscitado por força dos arts. 60 e 61, da lei nº 9.099/1995, ou seja, o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina.

2 –
Conflito conhecido e provido, para
declarar a competência
d
o
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina
para processar e julgar o feito
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
rimina
l, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade
declarar a competência
d
o
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina
para processar e julgar o feito
,
nos termos do voto do E. Relator
.

Vitória, ES, em ___de ___________de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000808-81.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5000808
-
81
.20
2
4
.8.08.00
00

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO
D
O
4
ª VARA
CRIMINAL
DE
COLATINA

SUSCITADO:
JU
IZADO ESPECIAL CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
QUEIXA CRIME
-
INJÚRIA – INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO -
COMPETÊNCIA D
O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE COLATINA
.

1 –
N
ão havendo subsunção do contexto fático descrito na queixa-crime ao tipo penal do art. 138, do CP, de maneira a ser a mesma recebida parcialmente, denota-se carecer ao juízo comum competência para apreciar o delito remanescente, pois, em sendo de menor potencial ofensivo, deve sabidamente tramitar perante o juízo suscitado por força dos arts. 60 e 61, da lei nº 9.099/1995, ou seja, o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina.

2 –
Conflito conhecido e provido, para
declarar a competência
d
o
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina
para processar e julgar o feito
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
rimina
l, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade
declarar a competência
d
o
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina
para processar e julgar o feito
,
nos termos do voto do E. Relator
.

Vitória, ES, em 29 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5000808
-
81
.20
2
4
.8.08.00
00

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO
D
O
4
ª VARA
CRIMINAL
DE
COLATINA

SUSCITADO:
JU
IZADO ESPECIAL CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, c
uidam os autos de Conflito Negativo de Competência, estabelecido entre a MM. Juíza de Direito da
4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina
, figurando como juízo suscitante, e o MM. Juiz de Direito do
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública
desse mesmo foro, como juízo suscitado.

O processo principal teve início após o oferecimento de queixa-crime apresentada por Hugo Figueira em face de Francisnéia Regina com base na perspectiva de ter incorrido nos crimes tipificados pelos arts. 138 e 141, §2º, do Código Penal. Inicialmente distribuído ao Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina, que vislumbrando sua incompetência em virtude de o somatório das penas em abstrato dos delitos pretensamente praticados excederem o teto de 2 (dois) anos estabelecidos pelo art. 61 da lei nº 9.099/95, remeteu o apostilado do IP em questão para a justiça comum.

Recebendo os autos, a magistrada da 4ª Vara Criminal do referido foro após refutar a ocorrência do delito de calúnia, declarou sua incompetência para apreciar o ilícito domiciliado no art. 141, §2º, do CP, suscitando o presente incidente processual.

Decisão no mov. ID 8027787, determinando
a remessa dos autos ao
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE COLATINA
,
para resolver, em caráter provisório, as medidas consideradas urgentes, atendendo o disposto no art. 955 do NCPC e art. 195, parágrafo único, do RITJ.

Pois bem.

Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito
tendo o juiz suscitado determinado a remessa dos autos ao juízo suscitante, em razão
de que na hipótese de crimes previstos nos artigos 138 e 141, § 2°, ambos do Código Penal, cujas penas máximas em abstrato cominadas, se somadas, ultrapassam 02 (dois) anos, resta afastada a competência do JECRIM.

O
j
uízo
s
uscitante
afirma que
não há respaldo
para tal, na medida em que muito embora a parte autora tenha classificado a conduta da querelada também como crime de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal, o que fez com que o Ilustre Magistrado do JECRIM declarasse sua incompetência, verifico que não há na descrição dos fatos narrativa do crime de calúnia.

Assim, considerando não haver na descrição dos fatos a imputação de crime de calúnia à querelada, subsiste tão somente a suposta prática de crime de injúria, cuja pena máxima é de seis meses. Destaco que, ainda que seja caso de incidência da causa de aumento pretendida pelo autor, a pena máxima não ultrapassaria 2 (dois) anos, de forma que mantida a competência do JECRIM.

Acerca do tema, consoante destacou o douto Procurador de Justiça: “... a
s Cortes Suprema e Superior de Justiça fixaram o entendimento de que, no caso de concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do Juizado Especial Criminal será o resultado da soma (concurso material) ou a exasperação (concurso formal ou crime continuado) das penas máximas cominadas aos delitos. E, resultando desse somatório uma reprimenda superior a 02 (dois) anos, fica afastada a tramitação no Juizado Especial, prevalecendo-se o Juízo competente para julgar a infração mais grav
e.”

Ocorre, que não havendo subsunção do contexto fático descrito na queixa-crime ao tipo penal do art. 138, do CP, de maneira a ser a mesma recebida parcialmente, denota-se carecer ao juízo comum competência para apreciar o delito remanescente, pois, em sendo de menor potencial ofensivo, deve sabidamente tramitar perante o juízo suscitado por força dos arts. 60 e 61, da lei nº 9.099/1995, ou seja, o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina.

Ancorando o aduzido:

APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA CRIME IMPUTANDO AS QUERELADAS A PRÁTICA DOS CRIMES DE CALÚNIA E DE INJÚRIA. REJEIÇÃO PARCIAL, APENAS QUANTO AO CRIME DE CALÚNIA, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. Apelo do querelante buscando o recebimento da queixa crime e o prosseguimento da ação penal que não merece prosperar. Como sabido, o crime de calúnia se caracteriza quando se faz uma acusação falsa de fato definido como crime, com o fim de macular a honra alheia. No caso, o fato imputado definido como crime encontra-se sub judice, nos autos do processo nº. 0027746-05.2018.8.19.0001, no qual o apelante figura como réu de ofensas raciais praticadas contra as ora quereladas, ainda pendente de julgamento. Logo, a justa causa ainda não pode ser reconhecida.
Por outro lado, quanto ao crime remanescente de injúria, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, evidente que a competência para processo e julgamento da queixa crime deve ser declinada para o juizado especial criminal.
Manutenção da sentença que se impõe. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0000612-61.2018.8.19.0208; Rio de Janeiro; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Zveiter; DORJ 22/08/2024; Pág. 164)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
presente conflito de competência
e
DOU-LHE
provimento,
para declarar a competência do
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina
para processar e julgar o feito
.

É com voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)